Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708359-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR FRANCISCO DE SOUZA AGRAVADO: LEONARDO NUNES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OSMAR FRANCISCO DE SOUZA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais de no 0702394-21.2024.8.07.0003, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 186161029 dos autos originários): “Trata-se de cumprimento de sentença em que litigam as partes qualificadas nos autos em epígrafe. A decisão de ID no 143160279 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificar eventual excesso de execução. Apresentado os cálculos (ID no 157001768), a parte exequente concordou com os cálculos. Já as partes executadas impugnaram os cálculos sob o argumento de que a Contadoria ignorou diversos pagamentos, conforme se infere nos documentos acostados nos ID ́s no 149498158 e 149498159. A decisão de ID no 158858364 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para análise da impugnação apresentada. A contadoria judicial apresentou novos cálculos ao ID no 180172822. A parte exequente concordou com os cálculos. As partes executadas se insurgiram novamente contra os cálculos apresentados sob o fundamento de que a d. Contadoria limitou-se a atualizar o valor da causa, ignorando a atualização dos valores depositados na contas judiciais atrelados ao processo em epígrafe, bem como não mencionou o índice empregado na correção monetária, impedindo a verificação da conformidade com os parâmetros legais determinados pelas decisões proferidas no presente feito. Entendo que não assiste razão aos executados, eis que conforme se depreende da planilha da Contadoria Judicial os cálculos foram realizados conforme os parâmetros estabelecidos na decisão de ID no 143160279, além disso os índices utilizados para a atualização dos valores está expresso no rodapé da planilha de ID no 180172822 – pág. 7. Ademais, não é factível que sejam levados em consideração no cálculo do débito existente a atualização dos valores depositados nas contas judiciais, uma vez que essas atualizações seguem as normas da instituição bancária e são devidas ao exequente pelo prazo em que o valor depositado ainda não estava disponível para a parte. Portanto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial que fixa o valor do débito, em dezembro de 2023, em R$ 572.067,15. - DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Indefiro o pedido de condenação dos executados em litigância de má-fé, eis que não há demonstração nos autos de configuração de um dos fatos descritos no artigo 80 do Código de Processo Civil, nem há prova do elemento subjetivo no sentido de tentar prejudicar o exequente, mas tão somente dúvidas a respeito o valor ainda devido em razão do tempo de trâmite da ação. Preclusa a presente decisão, fica a parte exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias. Prazo: 15 dias. I”. Em suas razões recursais (ID 56460077), afirma, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Alega que sua situação financeira é delicada, pois possui diversos gastos pessoais que comprometem significativamente sua capacidade de arcar com as custas processuais. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. O agravante afirma que não possui condições de arcar com as custas processuais. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante se declarou autônomo na petição inicial, desse modo, não possui vínculo empregatício formal. Por outro lado, os extratos da conta bancária do agravante anexados aos autos (ID 186104284, pág 1 – 13) demonstram alta movimentação bancária. O saldo existente na conta do agravante em 31/01/2024 era de R$ 58.117,29. Assim sendo, os documentos juntados indicam que o agravante possui condições de arcar com as custas processuais, sendo que o valor existente em conta supera em muito a média da maioria da população brasileira. Com efeito, a declaração de hipossuficiência apresentada é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade. Diante dos elementos existentes nos autos, em sede de juízo perfunctório, entendo que restou demonstrado que o agravante possui condições de arcar com as despesas processuais, o que indica, a princípio, que não possui necessidade do benefício postulado. Pondera-se que as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas, e, comparadas aos outros tribunais do país, são uma das mais baixas. Nesse contexto, não tendo o agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora